Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-38.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724661-38.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA APELADO: VERA LUCIA ORTEGA DE MORAIS D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte apelada a se manifestar especificamente quanto à alegação de perda superveniente do interesse de agir, em razão da formalização de posterior acordo extrajudicial entre as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator